Tribunal: TJDFT
Processo: 0730816-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730816-74.2022.8.07.0003 RECORRENTE: AMILTON PEREIRA BUENO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO CONTRAN no 432/2013. SINAIS INDICATIVOS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. LESÃO CORPORAL. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. DECLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, do CTB), lesão corporal (art. 129, caput, do CP), resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP), todos em concurso material, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto a todos os crimes imputados, ou, alternativamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta em relação ao delito de lesão corporal, ou, ainda, subsidiariamente, a desclassificação deste para sua modalidade culposa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante, mesmo sem teste de alcoolemia; (ii) estabelecer se a conduta do réu configura lesão corporal dolosa; (iii) determinar se houve resistência e desacato à função policial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por outros meios de prova, nos termos da Lei no 12.760/2012 e da Resolução CONTRAN no 432/2013, como prova testemunhal, auto de constatação, vídeos e relatos dos policiais, os quais atestam sinais inequívocos de alteração psicomotora. 4. O depoimento prestado por agente policial constitui meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos. 5. A lesão corporal dolosa resta comprovada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais e testemunhas, bem como por laudo de corpo de delito, não se configurando hipótese de desclassificação para a modalidade culposa. 6. A resistência e o desacato são evidenciados pela oposição ativa à abordagem policial, incluindo agressões físicas e verbais contra agente no exercício da função. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 158 e 386, incisos III e VII, ambos do CPP, 306 do CTB, e 18, inciso II, do CP, pugnando por sua absolvição, seja por atipicidade de suas condutas ou pela ausência de provas, da prática dos crimes de desacato, resistência, embriaguez ao volante e lesão corporal. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de lesão corporal para sua modalidade culposa, ante a ausência de dolo ou carência de provas, nos termos do artigo 129, § 6o, do CP. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão ao artigo 5o, incisos II, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como da presunção de inocência. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 158 e 386, incisos III e VII, ambos do CPP, 306 do CTB, e 18, inciso II, do CP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade de suas condutas dos crimes tipificados nos artigos 306, §1o, inciso II, do CTB, 129, § 12, 329 e 331, todos do Código Penal) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir quanto à alegada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030